Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001896-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (
STAY PERIOD
) – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – FINS EXCLUSIVOS DE GARANTIA E PUBLICIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O deferimento do processamento da recuperação judicial impõe a suspensão das execuções individuais, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, a fim de viabilizar a preservação da empresa e a paridade entre os credores.

A manutenção de anotação registral de penhora anteriormente aperfeiçoada, sem a prática de atos de avaliação ou alienação, não configura usurpação da competência do Juízo Universal, servindo apenas para resguardar a publicidade perante terceiros e a utilidade de eventual retomada do feito, caso o crédito não seja novado ou a recuperação seja convolada em falência.

Inexistindo atos expropriatórios efetivos, a mera subsistência do gravame no registro imobiliário não impede o soerguimento da recuperanda, permanecendo
incólume
a competência do Juízo da Recuperação
para, se
provocado, deliberar sobre a essencialidade do bem ou a necessidade de seu levantamento para cumprimento do plano.

O julgamento do mérito do
agravo de instrumento
acarreta a perda superveniente do objeto do
agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1001896-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA:

AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Yale
Sabo
Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1026831-98.2019.8.11.0041, ajuizado por
AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA – ME
, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, manteve a anotação da penhora já realizada apenas para fins de garantia e publicidade, vedando atos expropriatórios, e indeferiu pedidos formulados pela exequente voltados à prática de atos no juízo
recuperacional
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por violação à competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial, ao argumento de que, reconhecida a submissão do crédito ao concurso universal, não poderia o juízo da execução manter qualquer constrição sobre bem integrante do patrimônio da recuperanda, ainda que sob caráter meramente assecuratório.

Afirma que a manutenção da penhora afronta os
arts
. 6o, 47, 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, bem como os princípios da preservação da empresa, do juízo universal e da
par conditio
creditorum
, por conferir tratamento diferenciado a credor sujeito ao concurso
recuperacional
.

Alega, ainda, que a suspensão da execução não poderia ficar limitada ao
stay

period
, sobretudo porque o processo
recuperacional
ainda se encontra em fase negocial, com assembleia de credores pendente de conclusão, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo suspensivo.

Sustenta a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que a manutenção da constrição compromete o soerguimento empresarial, dificulta a alienação de ativos e prejudica a obtenção de crédito no mercado.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar o levantamento da penhora e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou afastar a manutenção da constrição registral (Id. 341844899).

Preparo devidamente recolhido (Id. 342043888).

O pedido de efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em 26/01/2026
, conforme decisão monocrática I
d. 342357391.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, no qual a agravante reitera a alegação de invasão da competência do Juízo Universal, sustentando que a manutenção da penhora, ainda que sem atos expropriatórios, compromete a preservação da empresa, impede a alienação de ativos e viola a igualdade entre credores, requerendo a reforma da decisão monocrática para determinar a baixa da constrição judicial (Id. 348238376).

Na contraminuta ao agravo de instrumento, a agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida,
sustentando que a suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não implica levantamento automático das garantias anteriormente constituídas.

Aduz que a averbação da penhora possui caráter meramente assecuratório e de publicidade perante terceiros, sem prática de atos expropriatórios, sendo necessária para evitar dilapidação patrimonial e resguardar terceiros de boa-fé, especialmente diante de indícios de irregularidade na transferência do imóvel.

Afirma, ainda, que a agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da manutenção da anotação registral, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 348210878).

Por sua vez, n
a
s

contrarrazões
ao agravo interno, a agravada reitera a ausência de invasão da competência do Juízo
Recuperacional
e sustenta que a manutenção da constrição registral, desacompanhada de atos de expropriação, não compromete as atividades empresariais nem evidencia perigo de dano apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos limita-se ao período de blindagem (
stay

period
) e recai apenas sobre bens de capital essenciais (conforme a Lei no 14.112/2020), não havendo ilegalidade na manutenção de anotações de penhora para fins exclusivos de garantia e publicidade, uma vez que tais atos não possuem natureza expropriatória imediata e não prejudicam a preservação da atividade empresarial
(
I
d.
362070865
)
.

Pedido de destaque formulado pela parte agravada em 04/05/2026 (
I
d.
364636860
).

É o
relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte
a
gravada (I
d.
364636860), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de
agravo de instrumento
é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de manutenção da averbação da penhora incidente sobre imóvel pertencente à empresa agravante, atualmente em recuperação judicial, apenas para fins de garantia e publicidade perante terceiros, sem a prática de atos expropriatórios, bem como à alegada invasão da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o crédito exequendo (honorários e multa)
originou-se
de sentença/acórdão transitado em julgado em data anterior ao pedido de Recuperação Judicial.

Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Consequentemente, incide no caso a regra do art. 6o, inciso II e § 4o, da referida Lei, que determina a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (
stay

period
).

Ressalte-se que, com o deferimento da recuperação, a competência para decidir sobre atos de constrição e expropriação que recaiam sobre o patrimônio da recuperanda passa a ser do Juízo Universal (1a Vara Cível de Cuiabá), em observância ao princípio da preservação da empresa e da par conditio
creditorum
.

Quanto à alegação de fraude à execução e validade da transferência do imóvel de Matrícula no 94.774, ainda que este Juízo tenha vislumbrado indícios de irregularidade na decisão anterior, a discussão sobre a destinação do bem — se este integra ou não o patrimônio sujeito à recuperação — deve ser submetida ao crivo do Juízo
Recuperacional
ou dirimida após o encerramento do
stay

period
, caso a execução retome seu curso. Manter atos expropriatórios neste momento violaria a competência atrativa do Juízo Universal.

Indefiro os pedidos formulados pela parte Exequente nos itens "e", "f", "g" e "h" de sua petição (ID 209837869), referentes à determinação de retificação de credores e publicação de editais nos autos da Recuperação Judicial, pois este Juízo (7a Vara Cível) não possui competência hierárquica ou funcional para determinar providências administrativas ou corretivas ao Juízo da 1a Vara Cível (Recuperação Judicial).

Cabe ao credor, ora Exequente, valer-se dos meios próprios previstos na Lei no 11.101/2005 (habilitação ou divergência de crédito administrativa ou judicial, conforme a fase) para pleitear a correção da titularidade, do valor e da classificação de seu crédito diretamente perante o Administrador Judicial ou o Juízo da Recuperação.

No tocante ao ofício e malote digital recebidos da Vara Especializada de Execução Fiscal (ID 214027020 e 214027028), observa-se que solicitam a penhora no rosto dos autos do processo no 1017956-66.2024.8.11.0041, onde
a aqui Executada
figuraria como credora.

Considerando que o ofício foi direcionado a este feito (1026831-98.2019.8.11.0041), onde a empresa GLAM é devedora e não possui crédito a receber, e, o processo mencionado no corpo do ofício (1017956-66.2024) tramita na 5a Vara Cível desta Comarca, reencaminhe a cópia do ofício para os autos corretos e comunique-se o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, inclusive informando a impossibilidade de cumprimento, visto que a Executada é devedora nestes autos e não há crédito a ser constrito.

Ante o exposto,
DETERMINO A SUSPENSÃO
da presente execução, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento da recuperação judicial (11/07/2025) devendo a parte Exequente providenciar a habilitação de seu crédito nos autos da Recuperação Judicial no 1038338-46.2025.8.11.0041.

MANTENHO
, por ora, a anotação da penhora já realizada apenas para fins de garantia e publicidade perante terceiros, vedada, contudo, a prática de quaisquer atos de expropriação (avaliação, leilão ou adjudicação) nestes autos, salvo ulterior determinação do Juízo Universal.

INDEFIRO
o pedido de expedição de ordem ao Juízo da Recuperação Judicial, devendo o patrono da Exequente peticionar naqueles autos para as retificações que entender de direito.

CUMPRA-SE a determinação referente ao ofício da Vara Especializada de Execução Fiscal e aguarde-se em arquivo provisório o desfecho da Recuperação Judicial ou o decurso do prazo de suspensão, cabendo às partes informar qualquer alteração relevante.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Conforme relatado, o magistrado singular reconheceu que o crédito exequendo possui natureza concursal, determinando a suspensão da execução pelo prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, vedando a prática de atos constritivos de natureza expropriatória, mas mantendo, por ora, a averbação da penhora exclusivamente sob caráter assecuratório e de publicidade registral.

A decisão recorrida não comporta reparo.

Isso porque o deferimento do processamento da recuperação judicial, embora atraia a competência do Juízo Universal para deliberar acerca dos atos de constrição e expropriação patrimonial capazes de comprometer o soerguimento da empresa, não implica, automaticamente, o levantamento das garantias regularmente constituídas antes da instauração do procedimento
recuperacional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a suspensão das execuções individuais não conduz, por si só, ao cancelamento automático das constrições anteriormente efetivadas, sobretudo quando ausentes atos de expropriação e quando a medida possui natureza meramente conservativa e assecuratória.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de origem expressamente vedou qualquer ato de alienação judicial, adjudicação, avaliação ou expropriação do bem, limitando-se a preservar a averbação da penhora apenas para resguardar a publicidade perante terceiros e assegurar a higidez da constrição até ulterior deliberação do Juízo
Recuperacional
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO CRÉDITO NO PROCESSO RECUPERACIONAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, por meio da qual a parte agravante, em recuperação judicial, buscava desconstituir a penhora realizada antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial. Alega que o crédito penhorado deveria ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a penhora realizada antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial deve ser desconstituída; e (
ii
) se o crédito objeto da penhora pode ser automaticamente submetido ao juízo universal da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A recuperação judicial, após seu processamento, atrai a competência do juízo universal para tratar dos bens e créditos pertencentes à recuperanda, conforme art. 6o da Lei no 11.101/2005. No entanto, a penhora efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial não está sujeita automaticamente ao
regime
recuperacional
, já que o ato foi validamente constituído e encontra-se submetido ao regime geral de execução. A desconstituição da penhora somente seria possível mediante a demonstração de prejuízo efetivo à recuperação judicial, o que não foi comprovado nos autos. O crédito penhorado, embora não incluído automaticamente no processo de recuperação judicial, poderá ser objeto de negociação ou plano específico mediante autorização do juízo universal, caso isso seja necessário à preservação da empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
A penhora realizada antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não se submete automaticamente ao juízo universal e permanece válida, salvo comprovação de prejuízo efetivo ao processo de recuperação judicial
. A recuperação judicial atrai a competência do juízo universal para a centralização da administração dos bens e créditos da recuperanda somente após o deferimento do pedido de processamento, nos termos da Lei no 11.101/2005. A desconstituição da penhora efetivada antes do deferimento depende de demonstração concreta de sua incompatibilidade com os objetivos do plano de recuperação judicial.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110976020248110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

Não há, portanto, usurpação da competência do Juízo Universal.

Ao contrário, a decisão agravada observou precisamente os limites impostos pela Lei no 11.101/2005, ao reconhecer a submissão do crédito ao concurso universal, suspender a
execução individual e impedir a prática de atos executivos capazes de afetar o patrimônio da recuperanda.

A manutenção da averbação registral, desacompanhada de qualquer medida expropriatória, não configura afronta ao princípio da
par conditio
creditorum
, tampouco representa privilégio indevido ao credor exequente, sobretudo porque inexiste, neste momento processual, satisfação individual do crédito ou retirada de bens da esfera patrimonial sujeita à recuperação judicial.

Também não prospera a alegação de que a mera subsistência da penhora inviabilizaria o soerguimento empresarial.

A agravante limitou-se a formular alegações genéricas acerca de suposta “asfixia patrimonial”, sem demonstrar concretamente que a anotação registral esteja impedindo operações financeiras, alienações indispensáveis ao plano
recuperacional
ou a continuidade de suas atividades empresariais.

Nesse contexto, ausente comprovação efetiva de prejuízo concreto, não se revela desarrazoada a manutenção provisória da averbação, especialmente diante dos indícios de irregularidade anteriormente apontados pelo juízo de origem quanto à transferência do imóvel objeto da constrição.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente
:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL – ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DO ART. 828 DO CPC REALIZADA NO IMÓVEL DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – Não há óbice para a manutenção da anotação premonitória na matrícula do imóvel, ainda que em recuperação judicial
- Ato sem natureza constritiva e que visa apenas a proteção do credor e de terceiros contra eventual fraude à execução
- Averbação que não atinge os interesses
do juízo da recuperação judicial, ou, ainda, dos demais credores, por ser mero ato de publicidade - Recurso desprovido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22264485520248260000 São Paulo, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 17/09/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

Igualmente não merece acolhimento a insurgência quanto à limitação temporal da suspensão ao período do
stay

period
.

A decisão agravada apenas observou a disciplina legal prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sem prejuízo de eventual prorrogação a ser apreciada pelo próprio Juízo da Recuperação Judicial, autoridade competente para deliberar acerca da condução do procedimento
recuperacional
e da preservação da atividade empresarial.

Aliás, em reforço à compreensão ora adotada, colhe-se do parecer ministerial lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, fundamentação que se harmoniza integralmente com a solução jurídica conferida à controvérsia:

“Quanto ao limite temporal da suspensão dos atos constritivos e à atribuição de competências entre os juízos
recuperacional
e da execução, portanto, parece ser essa, justamente, a interpretação mais adequada da lei.

Por outro lado, a manutenção das anotações de penhora para fins exclusivos de garantia (do próprio exercício da atividade executiva perante aquele Juízo do cumprimento de sentença, que poderá ser novamente desencadeada, a depender do destino das negociações entre credora e devedora, com o fim da suspensão) e publicidade, preservada a incolumidade patrimonial da executada durante o curso do
Stay
period
, não parece representar malferimento da competência do juízo
recuperacional
.
”

Dessa forma, a decisão recorrida mostra-se adequada, proporcional e compatível com a sistemática da recuperação judicial, na medida em que harmoniza a preservação da empresa com a proteção da regularidade registral e da segurança jurídica perante terceiros.

Por conseguinte, inexistindo elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Em razão do julgamento definitivo do mérito recursal,
julgo
prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026